Tribunal: TJDFT
Processo: 0717553-57.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 485, INCISOS I, III, V, VI E VIII, DO CPC. SENTENÇA SUBSTITUÍDA INTEGRALMENTE POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE.
1. Trata-se de ação rescisória ajuizada, com fundamento no artigo 966, incisos I, III, V, VI e VIII, do CPC, visando à desconstituição da sentença proferida nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais no. 2009.01.1.142361-3.
2. Não se mostra possível a rescisão de sentença que fora substituída integralmente por acórdão transitado em julgado, visto que a r. sentença, ao ser substituída pelo acórdão, deixou de existir no mundo jurídico.
3. Apesar do c. Superior Tribunal de Justiça ter firmado o entendimento no sentido de que a utilização do termo "sentença" ao invés de "acórdão" não é motivo suficiente para impedir a análise do mérito da ação rescisória, tendo em vista que tal equívoco deve ser considerado como mera irregularidade (excesso de formalismo), verifico que, no caso concreto, o autor visa à efetiva desconstituição da sentença e não do acórdão que a substituiu, não se tratando, portanto, de mera irregularidade de nomenclatura, mas sim de impossibilidade do pedido, devendo, por isso, ser indeferida a inicial e julgado extinto o processo, sem exame de mérito.
4. Processo extinto sem resolução do mérito. Indeferimento da inicial.